Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para identificação de vínculo empregatício dos executados, sob o fundamento de ineficácia da medida e ausência de esgotamento prévio dos meios de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, no curso de execução de título extrajudicial, para fins de localização de vínculo empregatício, à luz da utilidade da medida, da função legal do sistema e da obrigatoriedade de exaurimento dos meios disponíveis por parte do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego, não devendo ser utilizado como meio ordinário de investigação patrimonial em favor de interesses particulares, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O exequente não demonstrou ter adotado diligências próprias como pesquisas em cartórios, juntas comerciais ou outras fontes extrajudiciais disponíveis, contrariando o disposto no art. 798, II, “c”, do CPC.
5. O Poder Judiciário já havia realizado consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultaram em bloqueio parcial de valores, sendo, portanto, incabível transferir-lhe encargos investigativos que competem ao exequente.
6. Conforme precedentes do TJDFT, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício depende da demonstração, pelo exequente, do exaurimento prévio dos meios ordinários de investigação patrimonial.
2. O CAGED não constitui meio eficaz para identificação de patrimônio executável, tendo em vista sua finalidade administrativa e estatística.
3. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente.